Tribunal: TJMT
Processo: 0006235-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006235-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 514.196.961-49 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ALIANNA CAROLINE SOUSA CARDOSO VANCAN - CPF: 731.599.301-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR CERTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em cumprimento de sentença promovido para o recebimento de verba honorária de sucumbência, fixada em valor certo. O apelante sustenta que o cálculo homologado desconsiderou os parâmetros fixados pela jurisprudência, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e à incidência dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença que fixa honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, com termo final no efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

Conforme orientação pacífica do STJ, a correção monetária de honorários fixados em valor certo deve incidir a partir da data do arbitramento.

Os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária.

A decisão recorrida não observou corretamente os marcos temporais indicados pela jurisprudência, razão pela qual se impõe sua reforma parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A correção monetária de honorários advocatícios fixados em quantia certa incide desde a data do arbitramento. 2. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.554/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Banco Daycoval S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Benedita de Oliveira, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo banco, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 46,23, homologando o valor atualizado em R$ 2.190,26 e determinando a extinção da execução, com devolução do valor excedente.

Inconformado, o recorrente alega, em suma, que o cálculo homologado incorre em erro ao considerar indevidamente a incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e de juros moratórios antes do trânsito em julgado. Sustenta ainda que a data final da atualização seja a do efetivo pagamento (31.01.2025), requerendo, ao final, a anulação da sentença e a retificação do cálculo para apuração nos termos da jurisprudência do STJ.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 296773929), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Benedita de Oliveira em face do Banco Daycoval S.A. e outros, no bojo da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, por meio da qual se pleiteava a limitação dos descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos mensais da autora.

Na sentença de mérito, o juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mas condenando os réus, com fundamento no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em valor certo de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada demandado.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Banco Daycoval impugnou a execução, alegando excesso no valor cobrado, especialmente quanto à aplicação incorreta dos marcos de incidência da correção monetária sobre a verba honorária.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de apenas R$ 46,23, determinando a restituição do valor excedente e declarando extinta a execução em relação ao Banco Daycoval, com base no art. 924, II, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, pugnando pela nulidade e reforma da sentença para que seja determinado novo cálculo da verba executada, com observância aos parâmetros jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o cálculo do juízo incorreu em erro ao considerar indevidamente a incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e de juros moratórios antes do trânsito em julgado. Sustenta ainda que a data final da atualização seja a do efetivo pagamento, requerendo, ao final, a anulação da sentença e a retificação do cálculo para que a data inicial da correção seja o arbitramento e a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, com a data fim o efetivo pagamento.

Pois bem. Sem delonga, cinge-se a controvérsia à apuração do valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor da parte autora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Daycoval S/A, declarou extinta a execução em relação à referida instituição financeira, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, por entender que o depósito judicial realizado correspondia ao montante devido, fixando como valor da execução o montante de R$ 2.190,26. Reconheceu ainda o excesso de R$ 46,23 (id. 296773911).

Todavia, o apelante, insatisfeito com o
quantum
apurado, sustenta que houve equívoco na metodologia de cálculo, especialmente quanto à definição do termo inicial da correção monetária e da incidência dos juros de mora.

De fato, ao compulsar os autos, verifico que a sentença fixou os honorários de sucumbência em valor certo (R$ 1.000,00 para cada requerido), conforme se depreende do seguinte excerto:

“
Tendo em vista que foram os requeridos quem deram causa ao processo, com base no princípio da causalidade, condeno os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do patrono da parte autora, em verba que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada réu, nos termos do artigo 85, § 8oA, do CPC, sendo que exigibilidade fica suspensa em face da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, por ser beneficiário da gratuidade da justiça que ora concedo.
” (id. 296773881).

Nesse cenário, é cediço que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a correção monetária de honorários fixados em quantia certa se inicia na data do arbitramento, ao passo que os juros de mora incidem desde o trânsito em julgado, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC . AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. 2 . VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ . 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO . 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...).

3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.
4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ . 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1782554/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 15.05.2023 - negritei).

Desse modo, diante da presença de controvérsia objetiva e razoável sobre o critério de cálculo aplicado pelo juiz, bem como à luz do arcabouço jurisprudencial colacionado, entendo que assiste razão ao apelante ao sustentar a necessidade de revisão do cálculo exequendo, com estrita observância à data do arbitramento dos honorários (12.07.2024) como termo inicial da correção monetária. Ainda, deve ser observado o trânsito em julgado da sentença como marco inicial dos juros de mora e a data do efetivo pagamento como termo final para incidência de ambos os encargos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a reforma da sentença, exclusivamente para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que se proceda à confecção de novo cálculo de atualização da verba honorária, nos moldes acima delineados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025